Tribunal: TJPA
Processo: 0001241-08.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001241-08.2020.8.14.0013

APELANTE: MARCOS VINICIUS SANTOS VIEIRA, BRUNO AUGUSTO SOUSA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, II, DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPROCEDÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA PELA PALAVRA DA VÍTIMA E CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelas Defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP). As teses recursais centram-se na desclassificação da conduta para furto qualificado, por ausência de grave ameaça, e, subsidiariamente, na redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais a serem dirimidas: (i) se o conjunto probatório, notadamente o depoimento da vítima que narra a simulação de porte de arma e o anúncio do assalto, é suficiente para caracterizar a elementar da grave ameaça e, assim, manter a condenação por roubo; e (ii) se a valoração negativa da culpabilidade, personalidade e consequências do crime, que elevou a pena-base, foi pautada em fundamentação concreta e idônea ou em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de roubo restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, confissão dos réus e, sobretudo, pela prova oral colhida em juízo. A tese de desclassificação para o crime de furto não prospera, pois a grave ameaça foi suficientemente demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, que afirmou que os agentes anunciaram o assalto e simularam estar armados, conduta apta a intimidar e reduzir a capacidade de resistência, configurando o tipo penal do art. 157 do CP.

4. Assiste razão às defesas no que tange à dosimetria da pena. A exasperação da pena-base fundamentou-se em elementos genéricos e abstratos, que não extrapolam a normalidade do tipo penal. A análise da culpabilidade baseou-se na mera possibilidade de agir de modo diverso, a da personalidade em ilações subjetivas sem suporte técnico, e a das consequências em suposto dano psicológico não comprovado nos autos. Tal fundamentação viola o dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF) e a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, impondo-se o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos, para, mantida a condenação pelo crime de roubo majorado, reformar a dosimetria e reduzir as penas aplicadas.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima, quando firme e coerente com os demais elementos dos autos, é prova suficiente para comprovar a grave ameaça caracterizadora do crime de roubo, especialmente quando narra a simulação de uso de arma de fogo pelos agentes, o que afasta a tese de desclassificação para o crime de furto.

2.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, que demonstre uma maior reprovabilidade da conduta, não sendo suficiente a invocação de elementos genéricos, subjetivos ou inerentes ao próprio tipo penal, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, 59 e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07273383520208070001; STJ - AgRg no HC 839.189/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
BRUNO AUGUSTO SOUSA DA COSTA
e
MARCOS VINÍCIUS SANTOS VIEIRA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal (ID 21977948).

Narra a denúncia (ID 21977722) que, no dia 14 de fevereiro de 2020, no município de Capanema/PA, os denunciados, agindo em concurso e mediante grave ameaça, trafegando em uma motocicleta, subtraíram para si a bolsa da vítima E.P.A.S., que continha documentos, cartões, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e um aparelho celular. A peça acusatória imputou ainda ao denunciado Bruno Augusto a prática do crime de resistência (art. 329 do CP).

A denúncia foi recebida em 25 de agosto de 2020 (ID 21977723). Após regular instrução processual, sobreveio a sentença (ID 21977948), que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para
condenar
ambos os réus como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, e
absolver
o réu Bruno Augusto da imputação do crime de resistência. A pena para cada um dos condenados foi fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além de 93 (noventa e três) dias-multa.

Inconformadas, as defesas interpuseram os presentes recursos de apelação.

Em suas razões (ID 21977973), a defesa de
BRUNO AUGUSTO SOUSA DA COSTA
pugna pela desclassificação do crime de roubo para furto qualificado, ao argumento de que não houve emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a consequente diminuição da pena de multa.

Por sua vez, a defesa de
MARCOS VINÍCIUS SANTOS VIEIRA
(ID 21977978) requer a reforma da dosimetria, para que a pena seja reduzida ao mínimo legal, com a consequente alteração do regime de cumprimento para o aberto.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (IDs 21977981 e 24875533), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento dos apelos, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira (ID 25322058), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos, recomendando, contudo, que este Tribunal realize uma nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por reconhecer a deficiência na fundamentação utilizada pelo juízo de piso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas, tempestivas e preenchem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço dos recursos e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

Os recursos defensivos versam sobre dois pontos principais: a desclassificação da conduta de roubo para furto e a dosimetria da pena. Analiso as teses em tópicos separados.

2.1. Da Tese de Desclassificação para o Crime de Furto

A defesa do apelante Bruno Augusto sustenta que a conduta deveria ser desclassificada para o crime de furto qualificado, pois a violência teria sido empregada apenas contra a coisa (a bolsa), no ato de arrebatamento, sem a caracterização de violência ou grave ameaça contra a pessoa da vítima.

A tese, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

A elementar que distingue o crime de roubo do crime de furto é justamente o emprego de violência ou grave ameaça como meio para a subtração da coisa. No caso dos autos, a grave ameaça restou inequivocamente configurada.

A vítima, Ellem Patrícia Alves da Silva, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, narrou de forma segura e detalhada a dinâmica dos fatos. Afirmou que os réus, em uma motocicleta, não apenas puxaram sua bolsa, mas anunciaram o assalto em tom intimidatório, dizendo:
“Me passa a bolsa, é um assalto”
. Crucialmente, a vítima relatou que o piloto da motocicleta
fez gestos como se estivesse portando uma arma de fogo sob a camisa
, o que foi determinante para incutir-lhe fundado temor e anular sua capacidade de reação.

O depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência, Luiz Otávio Quaresma de Lemos, Elton Duarte da Silva e Allan Firngrid Pereira de Sousa, corroboram a versão da vítima, confirmando que foram acionados para uma ocorrência de roubo e que, após a prisão, os próprios réus confessaram a prática do assalto.

A simulação do uso de arma de fogo, aliada à abordagem súbita por dois indivíduos em uma motocicleta, é meio mais do que suficiente para configurar a grave ameaça, sendo irrelevante a ausência de um artefato real. O que se tutela é a sensação de insegurança e o temor infligido à vítima, que, naquelas circunstâncias, não tinha como distinguir a ameaça real da simulada.

A jurisprudência é clara ao definir que a grave ameaça pode se manifestar de diversas formas, bastando que seja idônea para intimidar a vítima.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso)

Dessa forma, comprovada a grave ameaça, não há que se falar em desclassificação da conduta, devendo ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime de roubo majorado.

2.2. Da Tese de Redimensionamento da Pena-Base

Ambos os apelantes se insurgem contra a dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Neste ponto, assiste razão às defesas.

O magistrado sentenciante fixou a pena-base para ambos os réus em 07 (sete) anos de reclusão, exasperando-a em 03 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo (04 anos), ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, da
personalidade
e das
consequências do crime
.

Contudo, a análise da fundamentação utilizada revela-se genérica, abstrata e dissociada de elementos concretos que justifiquem tamanha elevação.

Ao valorar a
culpabilidade
, o juiz afirmou que o grau de reprovação era máximo, pois os réus "podiam, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal". Tal argumento é inerente à própria estrutura do crime e ao conceito de culpabilidade como seu terceiro substrato. Não apresenta qualquer elemento que torne a conduta dos réus mais reprovável que a de qualquer outro autor de um crime de roubo.

Quanto à
personalidade
, o juízo a considerou negativa por serem os réus "no mínimo inadaptados socialmente, com tendência ao desrespeito às regras". Trata-se de uma ilação puramente subjetiva, sem qualquer amparo em laudo técnico ou em elementos fáticos concretos dos autos que permitam tal conclusão, o que é vedado.

Por fim, as
consequências do crime
foram tidas como "sérias", em razão do "dano psicológico ao sujeito passivo". Embora todo crime de roubo gere abalo emocional, a jurisprudência exige, para a valoração negativa desta circunstância, que as consequências extrapolem a normalidade do tipo penal, o que demandaria prova de um trauma excepcional e duradouro, inexistente nos autos.

A utilização de fundamentação genérica para majorar a pena-base é prática rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente:

seAGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CULPABILIDADE. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO FINANCEIRO. FUNDAMENTO INVÁLIDO.
1.
A exasperação da pena-base, pelo desvalor de circunstância judicial, demanda fundamentação idônea e concreta, com a indicação de elementos que extrapolem o tipo penal.
2. No caso, a culpabilidade foi desvalorada com base em elementos inerentes ao tipo penal do roubo. As consequências do crime, por sua vez, foram negativadas em razão do prejuízo financeiro da vítima, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, não constitui fundamento válido para o aumento da pena-base. [...] (STJ - AgRg no HC 839.189/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 28/08/2023) – destaquei.

Corrobora a necessidade de reforma o próprio parecer da douta Procuradoria de Justiça, que, atuando como fiscal da ordem jurídica, reconheceu a falha na dosimetria ao afirmar que "não foram apresentadas justificativas idôneas e suficientes para a valoração negativa de cada um dos mencionados vetores judiciais" e sugerir uma revaloração por esta Corte.

Dessa forma, impõe-se o afastamento da valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais, com o consequente redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

03 – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA (REFORMATIO IN MELLIUS)

Acolhida a tese defensiva, passo ao novo cálculo da pena para ambos os apelantes, de forma individualizada.

Para o réu BRUNO AUGUSTO SOUSA DA COSTA:

Na
primeira fase
, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são neutras ou favoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, deixo de reduzir a pena, em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, que veda a condução da pena para aquém do mínimo legal nesta fase. Mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, presente a causa de aumento de pena do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), exaspero a pena na fração mínima de 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Para o réu MARCOS VINÍCIUS SANTOS VIEIRA:

Seguindo idêntico raciocínio, na
primeira fase
, fixo a
pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão espontânea, mantenho a pena no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, aplicando a majorante do concurso de pessoas na fração de 1/3, torno a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento, considerando o novo
quantum
da pena (superior a 4 e não excedente a 8 anos) e a primariedade dos réus, mantenho o
regime semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, redimensionar a pena aplicada a ambos os réus.

Fixo a pena definitiva para
BRUNO AUGUSTO SOUSA DA COSTA
e
MARCOS VINÍCIUS SANTOS VIEIRA
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 23/02/2026